Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ROUBO DE CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais) correspondente ao prejuízo material suportado pela autora/recorrida em virtude do roubo do seu aparelho celular no interior de umas das lojas da recorrente.
3. A recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que não haveria contribuído para o ocorrido. Sustenta que a recorrida não teria juntado aos autos nenhuma prova comprovando o roubo. Defende que não teria nenhum registro do crime no departamento administrativo da loja. Aduz, por último, que mesmo diante da existência do crime, não haveria como imputar responsabilidade à recorrente, haja vista que o fato foi praticado por terceiro e a loja não teria concorrido para o crime.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões – ID. 38159959.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. A recorrente poderia ter apresentado ao processo a gravação/vídeos do sistema de segurança da loja a fim de contrariar a alegação da recorrida, mas não o fez, militando em seu desfavor a presunção da veracidade do quanto alegado na inicial, restando configurado o fato do serviço, pelo que deve responder pelos danos causados à consumidora.
9. Estabelecimentos comerciais tem o dever de zelar pela segurança de seus clientes e consumidores, pois aufere lucro justamente pelo fato de passar ao consumidor o sentimento de segurança e comodidade em realizar suas compras, ainda mais se tratando de pessoa jurídica de grande porte como a recorrente.
10. Na presente hipótese, a recorrente não comprovou a presença de seguranças ou de qualquer mecanismo de segurança para inibir criminosos de cometerem delitos no interior da loja, motivo pelo qual entendo que houve um fortuito interno (Teoria do Risco do empreendimento).
11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de criminosos, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, a recorrente não apresentou nenhuma excludente da sua responsabilidade de modo a caracterizar a sua falha na prestação de serviços (Acórdão 1108363, 07006037320188070020, Relator: JULIO ROBERTO DOS REIS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 17/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
13. No caso em apreço, observo que a recorrida se desincumbiu do seu ônus processual e comprovou o dano material invocado quando apresentou, ID. 38159894, a nota fiscal do aparelho celular roubado no interior da loja recorrente. Dessa forma, tenho que não há motivo para reforma da sentença.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condenado a recorrente nas custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista que a recorrida não apresentou contrarrazões.